Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, reincidente em crime doloso, reitera a prática criminosa.
II – Se o disposto no artigo 310, §2o, do Código de Processo Penal não foi invocado pelo d. magistrado a quo ao converter o flagrante em prisão preventiva, desnecessária a submissão da tese de inconstitucionalidade ao procedimento previsto artigo 97 da Constituição Federal dada a ausência de utilidade prática.
III – Ordem denegada.